Tribunal: CARF
Processo: 10380.018280/2008-02
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EFIGENIO DE FREITAS JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-03-28

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.018280/2008-02
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-005.750 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de março de 2023
Recorrente
UNIÃO BARES RESTAURANTES CHURRASCARIAS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2008
MULTA ISOLADA DE 75%. COMPENSAÇÃO NÃO DECLARADA.
O art. 18 da Lei no 10.833, de 2003, com redação dada pela Lei no 11.051, de
2004, instituiu no §4o a multa isolada de 75%, prevista no inciso I do art. 44 da
Lei no 9.430, de 1996, sobre o valor total do débito indevidamente
compensado, no caso de compensação considerada não declarada, conforme
hipóteses previstas no inciso II do §12 do art. 74 da referida Lei no 9.430, o que
inclui título de crédito Debêntures Participativos emitidas pela Companhia
Vale do Rio Doce.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Júnior

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Júnior,
Jeferson Teodorovicz, Wilson Kazumi Nakayama, Fredy José Gomes de Albuquerque, Fábio de
Tarsis Gama Cordeiro, Viviani Aparecida Bacchmi, Thais De Laurentiis Galkowicz e Neudson
Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório

Trata-se de auto de infração para cobrança de multa isolada de 75% no valor de
R$187.221,63, no ano-calendário 2008, sobre valores compensados em declarações de
compensação (Dcomp’s) com crédito decorrente de debêntures participativas emitidas pela
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.018280/2008-02
Fl. 243
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-005.750 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.018280/2008-02

Companhia Vale do Rio Doce (e-fls. 79-84).
2.
Em impugnação o contribuinte alegou nulidade do lançamento e defendeu o
exercício da compensação tributária de títulos de créditos Debêntures Participativas emitidas
pela Companhia Vale do Rio Doce.
3.
O acórdão recorrido manteve o lançamento sob o fundamento de tratar-se de
compensação de crédito de natureza não-tributária, a qual é considerada não declarada e enseja a
aplicação da multa isolada de 75%, conforme ementa abaixo transcrita (e-fls. 210):
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008
NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO.
Inexiste hipótese de decretação de nulidade, quando o lançamento encontra-se pautado
dentro dos requisitos legais constantes no Decreto no 70.235/1972 e dos ditames do
artigo 142 do Código Tributário Nacional, sem que tampouco tenha havido cerceamento
ao direito de defesa, bem como prejuízo ao interessado.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2008
CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO.
CONTROLE
DE
CONSTITUCIONALIDADE.
Não cabe às autoridades que atuam no contencioso administrativo proclamar a
inconstitucionalidade de lei ou ato normativo em vigor, pois
tal competência é exclusiva dos órgãos do Poder Judiciário.
COMPENSAÇÃO INDEVIDA. MULTA DE OFÍCIO ISOLADA. PROCEDÊNCIA.
Quando o contribuinte apresenta declaração de compensação cuja origem do crédito,
por ser não tributária, foi considerada NÃO DECLARADA pela Administração
Tributária, haverá a incidência de multa isolada de 75% sobre os respectivos valores
assim considerados, conforme disposto no inciso II do § 12 do artigo 74 da Lei no
9.430/1996.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
4.
Cientificada da decisão de primeira instância em 11/03/2015, a recorrente
interpôs recurso voluntário em 07/04/2015 com as alegações a seguir (160 e seg.):
i) discorre inicialmente sobre o procedimentos e regras de compensação, cita doutrina e decisões
judiciais sobre o tema;
ii) não homologada a compensação, obrigatoriamente, a autoridade fiscal deve cancelar as
declarações de compensações e cobrar o débito normalmente sem aplicação de multas isolada,
porquanto a natureza jurídica do instituto da compensação é cível;
iii) por fim, requer o cancelamento/nulidade do auto de infração.
5.
É o relatório.
Voto
Fl. 244
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-005.750 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.018280/2008-02

Conselheiro Efigênio de Freitas Júnior, Relator.
6.
O recurso voluntário atende aos pressupostos de admissibilidade razão pela qual
dele conheço. Passo à análise.
7.
Cinge-se a controvérsia à multa isolada por compensação considerada não
declarada.
8.
O contribuinte apresentou Dcomp’s em 06/11/2008 e informou como crédito título
de crédito Debêntures Participativos emitidas pela Companhia Vale do Rio Doce.
9.
A autoridade fiscal considerou tais compensações como não declaradas em razão
de o crédito informado não se referir a tributo ou contribuição administrados pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil, conforme informação Fiscal e Despacho Decisório a seguir (e-fls. 73-
77):
Informação Fiscal
2. Às fls. 02/07, anexou cópias não autenticadas de formulários intitulados "Sistema
Bradesco
de
Escrituração
de
Ativos/Ordem
de
Transferência
de
Ativos
Escriturais/Nominativos..." e "Declaração de Imposto de Responsabilidade do
Alienante...". Nele, às fls. 03, consta que a quantidade destes títulos de crédito
(debêntures) é de 418,42 Unidades de CVRD A6. Ás fls. 09/13, anexou cópias de
Contrato Social, aditivo contratual, documentos de identificação pessoal e de endereço.
Anexou, também, outros documentos às fls. 14/37, cabendo indicar cópia de laudo
pericial de atualização monetária (fls. 14/20), o qual cita como objeto título de crédito
Debêntures Participativos emitidas pela Companhia Vale do Rio Doce. Neste último,
consta o valor unitário de 01 (uma) debênture de R$597,48 (quinhentos e noventa e sete
reais e quarenta e oito centavos). Dessa forma, deixa entender que a origem de seu
crédito seria oriunda destes títulos, uma vez que multiplicando 418,42 unidades
por R$597,48, resultaria em R$249.997,58. Valor próximo ao informado na inicial.
Cabe, ratificar que no pedido, a requerente não informa os débitos que pretende
compensados, cita apenas o valor do pretenso direito crédito, que, a princípio, verifica-
se inexistir.)
3. Preliminarmente, constata-se que a contribuinte protocolou este processo
administrativo sem as formalidades legais a que o caso em tela requer, informando
que o objeto do crédito seria de pedido de restituição ou de ressarcimento, sem, no
entanto, informar o número do processo, que o controlaria. Em verdade, não existe
processo de restituição/ressarcimento anterior com informação de crédito tributário. A
informação inserida neste processo que se apresenta como compensação não revela
o real teor do crédito ora pretendido, que seria oriunda de título de crédito
denominado Debêntures, que não se caracteriza como crédito tributário. Conclui-
se, portanto, que a requerente não atendeu a forma prescrita em lei de extinguir seus
débitos perante a RFB através do instituto da compensação administrativa, fazendo
inserir informação do crédito diversa da pretendida, inclusive indicando que a
compensação seria retificadora, o que de fato não o é, uma vez que não informa o
número do processo retificado no Campo 4— Informações Adicionais.
[...]
9. Diante do exposto, considerando que o crédito informado neste processo
administrativo, apresentado como declaração de compensação, não se refere a um
tributo ou contribuição administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil
- RFB e, por conseqüência, não se compensa com débitos declarados, razão pela qual
proponho que a compensação objeto deste processo assim como as PER/DCOMP n°
Fl. 245
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-005.750 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.018280/2008-02

36287.52413.061108.1.3.04-0377 e 36306.11013.061108.1.3.04-8963, e ainda, as
porventura informadas em PER/DCOMP vinculadas sejam consideradas NÃO
DECLARADAS, nos termos do art. 74, § 12, inciso II, alínea "e" da Lei n° 9.430/1996
e art. 31 da IN SRF N° 600, de 2005.
Despacho Decisório
Com base na informação fiscal às fls. 68/71 do presente processo, que aprovo, e no uso
da delegação de competência que me confere a Portaria DRF/FOR n° 74/2007, com
redação dada pela Portaria n° 45, de 19 de fevereiro de 2008, decido considerar NÃO
DECLARADAS as compensações objeto deste processo assim como as informadas
nos PER/DCOMP n° 36287.52413.061108.1.3.04-0377 e 36306.11013.061108.1.3.04-
8963 e, ainda, as porventura informadas em outras compensações vinculadas nos
documentos atrás mencionados, nos termos do art. 74,§ 12, inciso II, alínea "e" da Lei
n° 9.430/1996.
2. Ao "Grupo de Finalização" deste Serviço para providências cabíveis.
3. Cientifique-se a contribuinte da presente Decisão.
4. Ressalte-se que desta decisão não caberá a interposição de manifestação de
inconformidade, prevista no § 90 do art. 74 da Lei n° 9.430, de 27 de dezembro de
1996, com as alterações posteriores, tendo em vista o disposto no § 13 do mesmo artigo.
E ainda, que este processo administrativo não respalda a apresentação de PER/DCOMP.
(Grifo nosso)
10.
Na sequência, com base no art. 18, §4o da Lei 10.833, de 2003, a autoridade fiscal
lavrou o auto de infração referente à multa isolada, conforme trecho a seguir (e-fls. 79-85):
Diante dos fatos e em cumprimento ao disposto no art. 18, § 4°, da Lei n°. 10.833, de 29
de dezembro de 2003, que determina a exigência de "multa isolada sobre o valor total
do débito indevidamente compensado quando a compensação for considerada não
declarada nas hipóteses do inciso II do §12 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, aplicando-se o percentual previsto no inciso I do caput do art. 44 da
Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, duplicado na forma de seu § 10, quando for o
caso", constitui-se pelo presente Auto de Infração, a multa regulamentar no valor
abaixo demonstrado, que corresponde à aplicação do percentual de 75% (setenta e
cinco por cento) sobre a totalidade do débito indevidamente compensado, conforme
previsão legal.
A seguir as PER/DCOMP's e os débitos indevidamente compensados: PER/DCOMP
N° 36287.52413.061108.1.3.04-0377, TOTAL DO DÉBITO COMPENSADO,
R$6.530,26 PER/DCOMP N° 36306.11013.061108.1.3.04-8963, TOTAL DO DÉBITO
COMPENSADO, R$243.098,58. A multa de R$187.221,63 (cento e oitenta e sete mil,
duzentos e vinte e um reais e sessenta e três centavos) resulta, portanto, da aplicação do
percentual de 75% sobre R$249.628,84 (duzentos e quarenta e nove mil, seiscentos e
vinte e oito reais e oitenta e quatro centavos), que foi o total dos débitos indevidamente
compensados informados nas compensações atrás mencionadas. O presente Auto de
Infração será anexado a este processo administrativo, n° de registro
10380.018280/2008-02. (Grifo nosso)
11.
Pois bem. O art. 18 da Lei no 10.833, de 2003, com redação dada pela Lei no
11.051, de 2004, instituiu no §4o a multa isolada de 75%, prevista no inciso I do art. 44 da Lei no
9.430, de 1996, sobre o valor total do débito indevidamente compensado, no caso de
compensação considerada não declarada, conforme hipóteses previstas no inciso II do §12 do art.
74 da referida Lei no 9.430, o que inclui crédito decorrente de Debêntures Participativos
emitidas pela Companhia Vale do Rio Doce.
Lei no 10.833, de 2003
Fl. 246
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-005.750 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.018280/2008-02

Art. 18. O lançamento de ofício de que trata o art. 90 da Medida Provisória no 2.158-35,
de 24 de agosto de 2001, limitar-se-á à imposição de multa isolada em razão da não-
homologação de compensação declarada pelo sujeito passivo nas hipóteses em que
ficar caracterizada a prática das infrações previstas nos arts. 71 a 73 da Lei no 4.502, de
30 de novembro de 1964. (Redação dada pela Lei no 11.051, de 2004) (Vide Medida
Provisória no 351, de 2007)
[...]
§ 4o A multa prevista no caput deste artigo também será aplicada quando a
compensação for considerada não declarada nas hipóteses do inciso II do § 12 do art.
74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996. (Incluído pela Lei no 11.051, de
2004)
§ 4o Será também exigida multa isolada sobre o valor total do débito
indevidamente compensado, quando a compensação for considerada não declarada
nas hipóteses do inciso II do § 12 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, aplicando-se os percentuais previstos: (Redação dada pela Lei no 11.196, de
2005) (Vide Medida Provisória no 351, de 2007)
I - no inciso I do caput do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996;
(Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
II - no inciso II do caput do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, nos
casos de evidente intuito de fraude, definidos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30
de novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis. (Incluído pela Lei no 11.196, de 2005) (Grifo nosso)

Lei no 9.430, de 1996
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes
multas: (Redação dada pela Medida Provisória no 351, de 2007)
I - de setenta e cinco por cento sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição, nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata; (Redação dada pela Medida Provisória no 351, de 2007)

Art. 74. [...]
§ 12. Será considerada não declarada a compensação nas hipóteses: (Redação dada
pela Lei no 11.051, de 2004)
I - previstas no § 3o deste artigo; (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)
II - em que o crédito: (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)
a) seja de terceiros; (Incluída pela Lei no 11.051, de 2004)
[...]
e) não se refira a tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita
Federal - SRF. (Incluída pela Lei no 11.051, de 2004) (Grifo nosso)
12.

Alterações posteriores mantiveram a multa de 75%, duplicada quando for o caso,
para compensação considerada não declarada, nas mesmas hipóteses previstas na Lei no 9430, de
1996.
Lei no 10.833, de 2003
Art. 18. O lançamento de ofício de que trata o art. 90 da Medida Provisória no 2.158-
35, de 24 de agosto de 2001, limitar-se-á à imposição de multa isolada em razão de
não-homologação da compensação quando se comprove falsidade da declaração
apresentada pelo sujeito passivo. (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
[...]
Fl. 247
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-005.750 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.018280/2008-02

§ 2o A multa isolada a que se refere o caput deste artigo será aplicada no percentual
previsto no inciso I do caput do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996,
aplicado em dobro, e terá como base de cálculo o valor total do débito indevidamente
compensado. (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
[...]
§ 4o Será também exigida multa isolada sobre o valor total do débito indevidamente
compensado quando a compensação for considerada não declarada nas hipóteses
do inciso II do § 12 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, aplicando-
se o percentual previsto no inciso I do caput do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, duplicado na forma de seu § 1o, quando for o caso. (Redação dada
pela Lei no 11.488, de 2007)
§ 5o Aplica-se o disposto no § 2o do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, às hipóteses previstas nos §§ 2o e 4o deste artigo. (Redação dada pela Lei no
11.488, de 2007)

Lei no 9.430, de 1996
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes
multas: (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata; (Vide Lei no 10.892, de 2004) (Redação dada pela Lei no
11.488, de 2007)
13.

No caso em análise, a recorrente compensou débitos próprios com créditos
provenientes de título de crédito Debêntures Participativos emitidas pela Companhia Vale do
Rio Doce (e-fls. 3; 18-24). Tal compensação enquadra-se na hipótese prevista no art. 74, §12, II,
“e”, da Lei no 9.430, de 1996, cujo teor, como visto acima, dispõe que se considera não declarada
a compensação em que o crédito não se refira a “tributos e contribuições administrados pela
Secretaria da Receita Federal – SRF”.
14.

Portanto, devida a multa isolada.
Conclusão
15.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso voluntário.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Júnior

Fl. 248
DF CARF MF
Original